Tribunal: TJPA
Processo: 0609680-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0609680-07.2016.8.14.0301

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ANNE MELLO MACHADO, BIANCA MELLO MACHADO, ANA ANGELICA MELLO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACORDÃO:______________

PROCESSO Nº: 0609680-07.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO: JURANDY SORES DE MORAES NETO

ADVOGADO: THACIO FORTUNATO MOREIRA

AGRAVADA: ANA ANGELICA MELLO MACHADO

ADVOGADO: FELIPE PORTELLA NEVES

ADVOGADO: CAMILA PORTELLA NEVES

AGRAVADA: BIANCA MELLO MACHDO

ADVOGADO: FELIPE PORTELLA NEVES

ADVOGADO: CAMILA PORTELLA NEVES

AGRAVADA: ANNE MELLO MACHADO

ADVOGADO: FELIPE PORTELLA NEVES

ADVOGADO: CAMILA PORTELLA NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PROCESSUAL EXPRESSA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, diante da ausência de juntada do relatório de contas referente à complementação do preparo recursal, embora apresentados o boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento. A agravante alegou tratar-se de vício sanável, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, e requereu o afastamento da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do relatório de conta do processo, mesmo após intimação para regularização, impede a aferição do preparo recursal e acarreta o não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007 do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, admitindo, em caso de irregularidade, a regularização mediante pagamento em dobro, desde que apresentada documentação completa no prazo fixado.

4.

A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33) exige a juntada cumulativa do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento como requisitos indispensáveis para aferição da regularidade do preparo.

5.

A ausência do relatório de conta inviabiliza a verificação objetiva do valor efetivamente devido e recolhido, especialmente em caso de complementação das custas, sendo insuficiente a simples apresentação do boleto e do comprovante bancário.

6.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é firme no sentido de que, não suprida integralmente a falha no preparo após a intimação, configura-se a deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

7.

Não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas quando o vício atinge elemento essencial à admissibilidade do recurso e quando já concedida oportunidade de regularização, como no caso dos autos.

8.

O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a fundamentação da decisão agravada não autoriza sua reforma, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do relatório de conta do processo, mesmo após intimação para regularização do preparo recursal, acarreta a deserção da apelação.

2.

A juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento, sem o relatório de conta, é insuficiente para comprovação válida do preparo.

3.

O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para suprir descumprimento de requisito legal expresso, especialmente quando já concedida oportunidade de saneamento.

4.

O agravo interno que apenas reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem inovação relevante, deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.05.2020; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; TJPA, ApCiv nº 0800771-96.2022.8.14.0069, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 11.02.2025; TJPA, ApCiv nº 0000066-43.1996.8.14.0074, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 03.12.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, contra a decisão monocrática que
não conheceu da apelação
por deserção, sob o fundamento de ausência de relatório de contas referente à complementação de preparo, embora os comprovantes de pagamento e boletos tenham sido devidamente juntados.

Sustenta que o vício é meramente formal e sanável, não havendo qualquer prejuízo à parte adversa ou ao juízo, motivo pelo qual requer a reforma da decisão, com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Alega que a decisão agravada reconheceu o pagamento em dobro das custas, mas desconsiderou a suficiência da comprovação.

Requer, portanto, o processamento do recurso, o afastamento da deserção e a apreciação do mérito recursal, bem como que as futuras intimações sejam realizadas em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade.

As agravadas, Ana Angélica Mello Machado, Anne Mello Machado e Bianca Mello Machado, apresentaram contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

Sustentam que o recurso é meramente protelatório, carecendo de fundamentos plausíveis, e visa apenas retardar o cumprimento da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária e por danos morais.

Alegam que, embora a agravante tenha realizado o pagamento das custas, deixou de juntar o relatório de contas do processo, documento indispensável exigido pelo art. 1.007 do CPC e pela Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Ressaltam que a ausência desse relatório inviabiliza a aferição da regularidade do preparo, sendo pacífico o entendimento do TJPA e do STJ quanto à deserção em tais hipóteses.

Defendem que não há margem para flexibilização, tampouco para nova oportunidade de regularização, razão pela qual requerem o não provimento do agravo interno e a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a ausência do relatório de contas do processo referente à complementação das custas recursais, mesmo diante da apresentação de boletos e comprovantes bancários, acarreta o reconhecimento da deserção da apelação cível.

No caso, a agravante foi devidamente intimada para sanar a irregularidade no preparo, nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC. Todavia, apresentou apenas o boleto e o comprovante de pagamento, sem juntar o relatório de contas correspondente, documento necessário para aferição do valor efetivamente devido e recolhido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que
a comprovação regular do preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de contas, boleto e comprovante bancário
, sendo a ausência de qualquer um desses documentos causa de deserção, especialmente quando não suprida de forma tempestiva após a intimação para regularização.

Nesse sentido:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção, fundamentada na ausência de comprovação do preparo recursal em conformidade com a legislação aplicável. O agravante sustenta que houve regularidade na interposição do recurso e no recolhimento das custas, postulando a reforma da decisão agravada para permitir o processamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve o cumprimento adequado do preparo recursal e se a ausência do relatório de contas do processo impede o conhecimento do recurso de apelação por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.007 do CPC exige que a comprovação do preparo ocorra no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se a regularização mediante pagamento em dobro quando houver falha inicial. A legislação estadual aplicável (Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33) exige a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo como requisitos para comprovação válida do preparo recursal. No caso concreto, apesar de concedido prazo para regularização do preparo, o agravante não atendeu integralmente à determinação judicial, apresentando apenas parte da documentação necessária e não realizando o pagamento em dobro conforme determinado. A jurisprudência do STJ (REsp nº 1846765/PA) confirma que o descumprimento dos requisitos legais de comprovação do preparo leva à deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso. A ausência de argumentos novos no agravo interno reforça a impossibilidade de revisão da decisão agravada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EDcl no AREsp nº 980.631).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato da interposição do recurso, mediante a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sob pena de deserção. A intimação para regularização do preparo não dispensa o cumprimento integral da exigência legal, incluindo o pagamento em dobro quando determinado. O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida não autoriza sua reforma. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/05/2020; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/05/2017”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800771-96.2022.8.14.0069 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025).

.
.......................................................................................................

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO À UNANIMIDADE. 1. Considerando o que dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso. 3. Recurso a que se nega seguimento à unanimidade”.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000066-43.1996.8.14.0074 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2019).

Assim, a ausência do relatório inviabiliza a aferição objetiva do preparo, sendo insuficiente, para esse fim, a simples juntada de boleto e comprovante, por não indicar se o valor recolhido corresponde ao devido e ao respectivo processo, notadamente em casos de complementação.

Todavia, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida, pois não há nos autos comprovação documental completa e tempestiva do preparo. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para justificar o descumprimento de norma processual expressa, sobretudo após a concessão de oportunidade para regularização.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que
não conheceu da apelação por deserção
.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/08/2025